Tribunal: STJ
Processo: 0036282-72.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1071057 - MG(2026/0036282-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GLAUBER BRAZ REZENDE DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCAS NAPIER PORCARO - MG141219
MARCOS VINICIUS DA SILVA PALADINI - MG168606
LUCAS MARTINS VIEIRA - MG215759
AGRAVANTE
: CRISTIAN DE SOUZA ZANON (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCAS NAPIER PORCARO - MG141219
MARCOS VINICIUS DA SILVA PALADINI - MG168606
LUCAS MARTINS VIEIRA - MG215759
AGRAVANTE
: BRUNO DE OLIVEIRA DE PAULA MANGUEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCAS NAPIER PORCARO - MG141219
MARCOS VINICIUS DA SILVA PALADINI - MG168606
LUCAS MARTINS VIEIRA - MG215759
AGRAVANTE
: LUCIANO JOSE DA ROCHA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCAS NAPIER PORCARO - MG141219
MARCOS VINICIUS DA SILVA PALADINI - MG168606
LUCAS MARTINS VIEIRA - MG215759
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
ARMADA.
PRISÃO
CORPUS
PREVENTIVA.

AGRAVO
REGIMENTAL

SÚMULA
691/STF.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente
impetrado contra ato de Desembargadora Relatora do
habeas corpus
writ
originário, que havia negado pedido de liminar.
2. Os agravantes pleiteiam o provimento do agravo regimental para que a prisão preventiva
seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas
imposta a eles
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, excepcionalmente, superar a
incidência da Súmula n. 691 do STF para reconhecer a existência de ilegalidade flagrante no
caso em apreço.
Documento eletrônico VDA55946833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 294b91bf-c12c-455e-b954-6f34c40ee945

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível
contra
habeas corpus
decisão que indefere pedido de liminar na origem, a não ser em hipóteses excepcionais, quando
demonstrada flagrante ilegalidade, a teor do disposto no enunciado da Súmula n. 691 do STF:
"Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a liminar"
habeas corpus
.
5. No caso concreto, não se verifica a existência de flagrante ilegalidade a justificar o
processamento da impetração e o pronunciamento antecipado desta Corte, não sendo o caso de
mitigação da Súmula n. 691 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula n. 691 do STF impede o conhecimento de
contra decisão
habeas corpus
monocrática de Relatora de
originário que indefere pedido de medida liminar, salvo em
writ
casos excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; e STJ, AgRg no HC n. 1.018.320/SP,
Relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg
3/9/2025,
9/9/2025;
no HC n.
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
1.008.933/SP,
em
DJEN de 1o/
; e AgRg no HC n.
Relator Ministro Messod
27/8/2025,
9/2025
965.091/PR,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1o/
DJEN de
4/2025,
4/4/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 294b91bf-c12c-455e-b954-6f34c40ee945

AgRg no HABEAS CORPUS No 1071057 - MG(2026/0036282-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GLAUBER BRAZ REZENDE DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCAS NAPIER PORCARO - MG141219
MARCOS VINICIUS DA SILVA PALADINI - MG168606
LUCAS MARTINS VIEIRA - MG215759
AGRAVANTE
: CRISTIAN DE SOUZA ZANON (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCAS NAPIER PORCARO - MG141219
MARCOS VINICIUS DA SILVA PALADINI - MG168606
LUCAS MARTINS VIEIRA - MG215759
AGRAVANTE
: BRUNO DE OLIVEIRA DE PAULA MANGUEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCAS NAPIER PORCARO - MG141219
MARCOS VINICIUS DA SILVA PALADINI - MG168606
LUCAS MARTINS VIEIRA - MG215759
AGRAVANTE
: LUCIANO JOSE DA ROCHA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCAS NAPIER PORCARO - MG141219
MARCOS VINICIUS DA SILVA PALADINI - MG168606
LUCAS MARTINS VIEIRA - MG215759
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
ARMADA.
PRISÃO
CORPUS
PREVENTIVA.

AGRAVO
REGIMENTAL

SÚMULA
691/STF.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente
impetrado contra ato de Desembargadora Relatora do
habeas corpus
writ
originário, que havia negado pedido de liminar.
2. Os agravantes pleiteiam o provimento do agravo regimental para que a prisão preventiva
seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas
imposta a eles
.
Documento eletrônico VDA55061675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:45
Código de Controle do Documento: 04c86ded-fba8-4198-a020-0f558e41e99b

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, excepcionalmente, superar a
incidência da Súmula n. 691 do STF para reconhecer a existência de ilegalidade flagrante no
caso em apreço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível
contra
habeas corpus
decisão que indefere pedido de liminar na origem, a não ser em hipóteses excepcionais, quando
demonstrada flagrante ilegalidade, a teor do disposto no enunciado da Súmula n. 691 do STF:
"Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a liminar"
habeas corpus
.
5. No caso concreto, não se verifica a existência de flagrante ilegalidade a justificar o
processamento da impetração e o pronunciamento antecipado desta Corte, não sendo o caso de
mitigação da Súmula n. 691 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula n. 691 do STF impede o conhecimento de
contra decisão
habeas corpus
monocrática de Relatora de
originário que indefere pedido de medida liminar, salvo em
writ
casos excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; e STJ, AgRg no HC n. 1.018.320/SP,
Relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg
3/9/2025,
9/9/2025;
no HC n.
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
1.008.933/SP,
em
DJEN de 1o/
; e AgRg no HC n.
Relator Ministro Messod
27/8/2025,
9/2025
965.091/PR,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1o/
DJEN de
4/2025,
4/4/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO DE OLIVEIRA DE PAULA
,
,
MANGUEIRA CRISTIAN DE SOUZA ZANON GLAUBER BRAZ REZENDE DE
e
contra decisão monocrática, proferida pela
OLIVEIRA
LUCIANO JOSE DA ROCHA
Presidência desta Corte, que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Os agravantes sustentam, em síntese, que:
não há "elementos concretos que
a)
demonstrem a participação efetiva de cada paciente na suposta associação criminosa" (e-STJ, fl.
233);
a "mera presença dos pacientes em um 'comboio' de veículos, sem a comprovação de
b)
Documento eletrônico VDA55061675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:45
Código de Controle do Documento: 04c86ded-fba8-4198-a020-0f558e41e99b

divisão de tarefas, hierarquia ou planejamento criminoso, não é suficiente para justificar a
manutenção da prisão preventiva" (e-STJ, fl. 233);
não estão presentes os requisitos legais
c)
autorizadores da prisão preventiva;
é suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da
d)
prisão;
se vierem a ser condenados, as prováveis penas revelam a desproporcionalidade da
e)
prisão preventiva.
Pleiteiam o provimento do agravo regimental para que a custódia preventiva imposta
a eles seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Isso porque esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível
contra decisão que indefere pedido de liminar na origem, a não ser em hipóteses
habeas corpus
excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade, a teor do disposto no enunciado da
Súmula 691 do STF: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
impetrado contra decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior,
habeas corpus
indefere a liminar".
A propósito:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DECISÃO DE
CORPUS
DESEMBARGADOR QUE DEFERE LIMINAR EM MEDIDA CAUTELAR
INOMINADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE
EVIDENCIADA
PELA
QUANTIDADE
E
DIVERSIDADE DE DROGAS. SÚMULA N. 691 DO STF. APLICAÇÃO POR
ANALOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n. 691 do STF, 'não compete ao Supremo Tribunal Federal
conhecer de
impetrado contra decisão do relator que, em
habeas corpus
habeas
requerido ao tribunal superior, indefere a liminar'.
corpus
2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que aplica-se, por
analogia, a inteligência da Súmula n. 691 do STF para negar conhecimento a habeas
impetrado contra decisão liminar de desembargador que concede efeito
corpus
suspensivo a recurso em sentido estrito interposto contra decisão que revoga a prisão
preventiva.
Precedentes.
3. Não ficou demonstrada a ocorrência de ilegalidade flagrante que autorize a
mitigação da incidência do enunciado sumular.
4. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC n.
Relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
1.018.320/SP,
julgado em
DJEN de
.
3/9/2025,
9/9/2025)

Documento eletrônico VDA55061675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:45
Código de Controle do Documento: 04c86ded-fba8-4198-a020-0f558e41e99b

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. SÚMULA N. 691 DO STF.
HABEAS CORPUS
DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR.
INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber
contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada
habeas corpus
flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o
qual 'não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
impetrado contra decisão do Relator que, em
requerido a tribunal
habeas corpus
superior, indefere a liminar'.
2. No caso, a prisão preventiva foi fundamentada na expressiva quantidade e
variedade de drogas apreendidas, na reincidência específica do agravante e no risco
de reiteração delitiva, com base em elementos concretos dos autos.
3. Hipótese na qual o Desembargador Relator considerou não estar presente
constrangimento ilegal patente na custódia, a justificar o deferimento da liminar,
devendo a questão ser melhor analisada por ocasião do exame do mérito.
4. A análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, antes do pronunciamento
definitivo do tribunal de origem, configuraria indevida supressão de instância.
Inexistente qualquer excepcionalidade que justifique a superação do óbice sumular.
5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC n.
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
1.008.933/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de 1o/
).
27/8/2025,
9/2025

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. SÚMULA N. 691 DO
STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
impetrado contra ato de desembargador relator do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que negou pedido de liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas
contra decisão monocrática de relator, à luz da Súmula n. 691 do STF, e se há
corpus
ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Superior Tribunal de Justiça não abrange o processamento e
julgamento originário de
contra ato de desembargador de Tribunais
habeas corpus
Regionais Federais ou Tribunais dos Estados, conforme o artigo 105 da Constituição.
4. A Súmula n. 691 do STF impede o conhecimento de
contra decisão
habeas corpus
de relator que indefere liminar em
requerido a Tribunal Superior,
habeas corpus
salvo em casos de decisão teratológica, flagrantemente ilegal, abusiva ou contrária à
jurisprudência da Corte.
5. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão
da ordem de ofício, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: '1. A Súmula n. 691 do STF impede o conhecimento de habeas
contra decisão monocrática de relator, salvo em casos de decisão
corpus
teratológica, flagrantemente ilegal, abusiva ou contrária à jurisprudência da Corte. 2.
A competência do STJ não abrange
contra ato de desembargador de
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55061675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:45
Código de Controle do Documento: 04c86ded-fba8-4198-a020-0f558e41e99b

Tribunais Regionais Federais ou Tribunais dos Estados, conforme o artigo 105 da
Constituição'.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC
Segunda Turma, Rel. Orig.
143.476/RJ,
Min. Gilmar Mendes, Red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em
06.06.2017.
(AgRg no HC n.
Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
965.091/PR,
julgado em 1o/
DJEN de
.
4/2025,
4/4/2025)

, restou consignado no decreto preventivo que os agravantes foram presos em
In casu
flagrante quando trafegavam em comboio de veículos portando armas de fogo municiadas. Com
as palavras do Juízo de primeiro grau, teria havido "deslocamento conjunto e coordenado de
vários veículos e motocicletas, com atuação de batedores, transporte de armas de fogo
municiadas, tentativa de ocultação de armamento e atuação de indivíduos recém egressos do
sistema penitenciário, em circunstâncias que indicam, em juízo de cognição sumária, a prática de
crimes permanentes" (e-STJ, fl. 185).
Assim, não há ilegalidade apta a justificar pronunciamento antecipado deste Superior
Tribunal de Justiça, não sendo o caso de mitigação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:45
Código de Controle do Documento: 04c86ded-fba8-4198-a020-0f558e41e99b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.071.057 / MG
Número Registro: 2026/0036282-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01678538920268130000 10000260167853000 1678538920268130000 50000858220268130249
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS MARTINS VIEIRA
ADVOGADOS : LUCAS NAPIER PORCARO - MG141219
MARCOS VINICIUS DA SILVA PALADINI - MG168606
LUCAS MARTINS VIEIRA - MG215759
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: GLAUBER BRAZ REZENDE DE OLIVEIRA (PRESO)
PACIENTE
: CRISTIAN DE SOUZA ZANON (PRESO)
PACIENTE
: BRUNO DE OLIVEIRA DE PAULA MANGUEIRA (PRESO)
PACIENTE
: LUCIANO JOSE DA ROCHA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GLAUBER BRAZ REZENDE DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS : LUCAS NAPIER PORCARO - MG141219
MARCOS VINICIUS DA SILVA PALADINI - MG168606
Documento eletrônico VDA55914450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:41:56
Código de Controle do Documento: 63ec9b54-2c47-4d93-bd6d-61ed6ce6256c

LUCAS MARTINS VIEIRA - MG215759
AGRAVANTE : CRISTIAN DE SOUZA ZANON (PRESO)
ADVOGADOS : LUCAS NAPIER PORCARO - MG141219
MARCOS VINICIUS DA SILVA PALADINI - MG168606
LUCAS MARTINS VIEIRA - MG215759
AGRAVANTE : BRUNO DE OLIVEIRA DE PAULA MANGUEIRA (PRESO)
ADVOGADOS : LUCAS NAPIER PORCARO - MG141219
MARCOS VINICIUS DA SILVA PALADINI - MG168606
LUCAS MARTINS VIEIRA - MG215759
AGRAVANTE : LUCIANO JOSE DA ROCHA (PRESO)
ADVOGADOS : LUCAS NAPIER PORCARO - MG141219
MARCOS VINICIUS DA SILVA PALADINI - MG168606
LUCAS MARTINS VIEIRA - MG215759
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:41:56
Código de Controle do Documento: 63ec9b54-2c47-4d93-bd6d-61ed6ce6256c